Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTA ADIMPLIDA TEMPESTIVAMENTE. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. RECLAMAÇÃO JUNTO À ANATEL. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. PROCRASTINAÇÃO. DESÍDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos consumidores com o fim de ser reformada a sentença que não acolheu o pedido de condenação da fornecedora/recorrida ao pagamento de compensação por danos morais em razão da interrupção indevida do fornecimento de serviço de telefonia e internet móvel (Combo Multi) a despeito das diversas solicitações realizadas. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Destaque-se que embora o contratante seja apenas o primeiro recorrente, o segundo recorrente faz uso de linha dependente vinculada ao plano, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC.
IV. A recorrida suspendeu indevidamente o serviço contratado com base em inadimplemento que não existiu, o que já foi reconhecido pela sentença. Verifica-se dos autos que, após a primeira suspensão, iniciada em 11/09/2020, houve comparecimento pessoal em agência da recorrida com o intuito de resolver o problema, além de reclamação junto à ANATEL e 15 (quinze) protocolos junto à própria ré, ID 34707111, pgs. 02/06. O serviço foi restabelecido em 22/09/2020, porém novamente interrompido em 02/10/2020, sendo que, diante dos problemas e da falta de solução, os recorrentes foram forçados a rescindir o contrato com a ré e migrar para outra operadora. Evidente, portanto, a desídia, o menoscabo, o desprezo da recorrida com a situação enfrentada pelos autores, privando-os de serviço essencial, notadamente na época dos fatos, quando a pandemia de COVID-19 ainda exigia recolhimento e cuidados extremos.
V. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VII. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
VIII. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).